Tribunal: TJDFT
Processo: 0734662-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734662-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA AGRAVADO: CLINICA RUGUE LTDA., PEDRO HENRIQUE DA SILVA RUGUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0714473-30.2023.8.07.0015 proposta pela ora agravante em desfavor da CLÍNICA RUGUE LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 166498481 dos autos originais): “A autora não apresentou documentos suficientes para refletir a alegada situação de hipossuficiência econômica atual que não lhe permita arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, limitando-se a apresentar o recibo da Declaração de Imposto de Renda. Aliás, embora não tenha juntado o necessário detalhamento de sua renda e despesas, observa-se que a autora aufere rendimentos que em muito supera o mínimo existencial necessário para a garantia de sua subsistência digna[1] e que não pode ser considerada irrisória à luz da renda média do trabalhador brasileiro[2]. Com efeito, dos elementos constantes dos autos, não se afere se a parte atualmente preenche os requisitos necessários para qualificar-se ao benefício da gratuidade de justiça, sobretudo diante da lide apresentada, que envolve gastos de grande monta com serviços que, a princípio, não se enquadram como despesas essenciais à subsistência. Por tais razões, INDEFIRO a gratuidade de justiça à autora. Recolham-se as custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial". Em suas razões recursais (ID 50338477), alega que ajuizou ação de indenização por dano moral e estético. Menciona que apesar de possui renda, a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita. Menciona que é vendedora e possui salário variável, sendo que a renda não ultrapassa os cinco salários mínimos. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante juntou comprovantes de rendimentos que demonstram que, embora os valores dos rendimentos brutos sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Observa-se que a agravante recebeu os seguintes valores líquidos: R$ 2.700,38, no mês de fevereiro de 2023; R$ 2.991,22, no mês de abril de 2023 e; R$ 4.880,73, no mês de abril de 2023 (ID 161376331, autos de origem). Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora, também, restou comprovado, pois o processo poderá ser extinto, caso a liminar não seja deferida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora